Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005114-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CELSO GRANJEIRO - CPF: 616.247.131-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS SORRIA MAIS EIRELI - ME - CNPJ: 12.593.385/0001-27 (APELADO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 006.511.161-39 (ADVOGADO), ELIAN BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 544.313.871-53 (APELADO), PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA - CPF: 070.455.528-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO,UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1005114-98.2017.8.11.0041

APELANTE:
Francisco Celso Granjeiro.

APELADO:
Elian Bertholdo de Souza e Comércio e Serviços Odontológicos Sorria Mais Eirelli-ME.

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
Francisco Celso Granjeiro

de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização que
Francisco Celso Granjeiro

move contra
Elian Bertholdo de Souza e Comércio e Serviços Odontológicos Sorria Mais Eirelli-ME.

SENTENÇA
(ID 185635380)
: julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação para: a) condenar os requeridos a restituírem integralmente o valor pago pelo requerente, nos termos da fundamentação, a título de indenização por danos materiais, na quantia total de R$ 3.330,00, com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária a contar da sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

APELAÇÃO

(ID 185635381
): alega, em síntese, que o dano material aplicado deve ser aquele correspondente ao valor do tratamento odontológico atualizado porque durante a tramitação da lide houve alteração no preço.

Aduz que o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostrou irrisório, não representa a função punitiva que se exige da condenação e não ameniza todo o sofrimento causado ao autor por quase 10 anos.

Pugna pelo provimento do recurso para que a indenização por danos materiais seja fixada com base no valor do tratamento odontológico atualizado e a indenização por danos morais majorada
.

CONTRARRAZÕES

(ID 187985165): não foram apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
Francisco Celso Granjeiro

de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização que
Francisco Celso Granjeiro

move contra
Elian Bertholdo de Souza e Comércio e Serviços Odontológicos Sorria Mais Eirelli-ME.

SENTENÇA
(ID 185635380)
: julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação para: a) condenar os requeridos a restituírem integralmente o valor pago pelo requerente, nos termos da fundamentação, a título de indenização por danos materiais, na quantia total de R$ 3.330,00, com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária a contar da sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

O autor
Francisco Celso Granjeiro, ora apelante,
propôs a ação de indenização contra Elian Bertholdo de Souza e Comércio e Serviços Odontológicos Sorria Mais Eirelli-ME
,
ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço por parte do profissional odontólogo preposto da empresa.

Informa que em março de 2014, foi realizado tratamento dentário com a colocação de três implantes e uma prótese fixa, no entanto, 09 meses após a finalização do procedimento a prótese quebrou. O procedimento foi refeito pelas requeridas sem custo adicional ao autor, mas meses depois a prótese novamente se desmanchou, fato que causou muita dor, raiva e humilhação ao autor.

Resolveu propor a ação, com o objetivo de ser indenizado pelos danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua defesa, as requeridas afirmaram a inexistência de nexo causal entre a quebra da prótese e o erro profissional. Ademais, informou que o quadro depressivo do autor não decorre do tratamento dentário mas sim decorrência do tratamento de alcoolismo.

A sentença julgou procedente
os pedidos do autor e determinou o ressarcimento do tratamento pago, devidamente atualizado e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, razão do inconformismo do apelante que solicita a alteração do dano material para o valor do tratamento atual e a majoração do dano moral arbitrado.

A controvérsia do recurso é saber se é o caso de alterar o valor fixado a título de dano material e se é o caso de majorar os danos morais arbitrados.

O que se observa do relato do autor e das provas apresentadas foi que efetivamente o paciente se submeteu a uma cirurgia para a colocação de três implantes dentários e uma prótese, cujo resultado não atendeu às expectativas do autor, porquanto a prótese caiu e mesmo refeito o procedimento, caiu novamente.

Pois bem.

Em virtude da sua natureza estética, ainda que não se esqueça do impacto funcional, o procedimento destinado à colocação de implantes dentários tem sido considerado como obrigação de resultado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(Acórdão 1223264, 00341533120168070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. No caso concreto, a perícia apresentou as seguintes conclusões: (I) o tratamento superior foi perdido, de modo que o percentual de aproveitamento, considerado o valor do tratamento, é de 48%; (II) a técnica utilizada pelos réus não foi eficaz, devido à perda dos implantes; (III) a perda da osseointegração dos implantes pode ser atribuída ao primeiro réu; e (IV) houve falha na fixação dos implantes e próteses sobre o implante superior. 4. Não foi comprovado que o defeito no implante dentário decorreu de falta de cuidado (manutenção periódica) ou patologia acometida pela autora. 5. Demonstrado que a autora suportou gastos decorrentes da perda das próteses superiores, é devida a indenização correspondente. 6. Apelação conhecida e não provida. Uninâme. (TJ-DF 07312991820198070001 DF 0731299-18.2019.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, incumbia à requerida demonstrar que não cometeu nenhuma falha na colocação dos implantes que pudesse levar à sua expulsão natural.

Incumbia à requerida também demonstrar a causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito da autora, qual seja a culpa exclusiva ou concorrente desta, seja pela falta de cuidados ou boa higienização no local ou pela falta de tratamento adequado com os medicamentos prescritos, o que não aconteceu.

Nesse passo, dada a presunção de culpa que acompanha a profissão, correta a sentença na parte em que reconheceu a culpa das requeridas pelo dano causado ao autor.

No que toca a alteração do valor do dano material não procede a irresignação do apelante, já que o dano material corresponde a restituição do valor efetivamente pago pelo serviço, ainda que defeituoso.

O Código Civil de 2002 estabelece, em seu art. 944, que o valor da “indenização mede-se pela extensão do dano”. Trata-se da denominada função reparatória da responsabilidade civil, que busca anular a perda imerecida e se preocupa com a exata magnitude do dano suportado pela vítima.

Assim, o dano material se refere ao exato prejuízo suportado pelo autor na ocorrência do fato. Não se mostra cabível a concessão de um valor presumido correspondente ao custo do tratamento na data atual, sob pena de enriquecimento sem causa do postulante.

Em situação semelhante:

APELAÇÃO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência condenando o Réu à restituição dos valores recebidos para tratamento; ao custeio de novo tratamento a ser realizado por profissional de confiança da Apelada, e; condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Irresignação do Réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção antecipada de provas em autos próprios manejada pelo Requerido que visava a produção de prova pericial. Prova regularmente homologada. Sentença transitada em julgado. Falha na prestação de serviços. Ocorrência. Laudo pericial que conclui pela inadequação do tratamento eleito e falha na prestação dos serviços. Dever de indenizar constatado. Impossibilidade de dupla penalização do Apelante.
Incabível a restituição dos valores pagos pelo contrato odontológico e ainda arcar com o tratamento a ser realizado por outro profissional sob pena de enriquecimento sem causa da Apelada
. Contrato original mantido devendo o Apelante arcar com a integralidade do tratamento para reparação das falhas na prestação de serviços com utilização de materiais equivalentes àqueles contratados pela Apelada. Eventual substituição de material (de resina para porcelana) que deve correr às expensas da Apelada sob pena de enriquecimento sem causa. Danos morais. Ocorrência. Arbitramento em R$10.000,00 adequado ao caso concreto. (TJ-SP - AC: 10087872320218260565 São Caetano do Sul, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 10/04/2023, Data de Publicação: 10/04/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. Prestação de serviços odontológicos interrompida sem a colocação dos implantes dentários contratados. Pleito de indenização por danos morais. Dever de indenizar que não é automático. Necessidade de comprovação de culpa do profissional de saúde. Hipótese na qual não houve imperícia ou negligência, e sim a não prestação dos serviços contratados, resultando na resolução contratual. Não colocação dos implantes que não resultou em lesão ao autor ou agravamento de seu quadro de saúde. Inadimplemento contratual que na hipótese dos autos não atingiu direito de personalidade do apelante. Hipótese que não demanda reparação moral.
Pedido de ampliação da indenização por danos materiais para que, além da restituição dos valores pagos determinada pela r. sentença apelada, o réu seja compelido a custear o tratamento odontológico realizado por outro profissional. Apelante que busca concomitantemente ter satisfeitos seus interesses contratuais positivo e negativo, medida incompatível com o art. 475 do Código Civil, na medida em que lhe conduziria em situação mais favorável do que aquela propiciada pelo cumprimento contratual ou pelo retorno ao status quo ante, na medida em que obteria o resultado almejado sem a realização de contraprestação
. Apelo desprovido. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10046623620198260224 SP 1004662-36.2019.8.26.0224, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 24/02/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).

No que toca ao valor arbitrado a título de danos morais, têm-se que a quantia
também não merece reparos, porque fixada em valor que não se afigura nem irrisório e nem exorbitante.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO EM VOO NACIONAL - COMPANHIA AÉREA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva. A contratação de transporte estabelece obrigação de resultado, configurando o atraso ou cancelamento do serviço manifesta prestação inadequada. Resta configurada a falha na prestação de serviços da Companhia Aérea, em razão do atraso de voo e de seu posterior cancelamento, cuja origem em suposto fato de terceiro, fortuito interno ou força maior não foi provada. Configura dano moral o atraso de voo e a postergação da viagem para dias seguintes ao definido no Contrato, causadora ao passageiro de angústia, desconforto e sofrimento psicológico.
O valor da indenização, por danos morais, deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não cabendo redução do quantum indenizatório, se fixado em valor módico
. A perda de voo por atraso não justificado, configura falha na prestação do serviço, sendo devida a devolução do valor pago pelas passagens, por opção do consumidor. (TJ-MG - AC: 10000191711159001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença de procedência, com determinação de que os valores pagos pela apelada lhes sejam restituídos, além de impor o custeio de novo tratamento, fixados os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação. Parcial cabimento. Prova pericial que revelou a falha na prestação dos serviços odontológicos, por inexistência de prontuário e ausência de adequado planejamento, quanto ao tratamento a ser realizado, bem como por omissão quanto ao dever de informação à paciente. Tratamento que não alcançou o resultado prometido. Aplicação dos artigos 6o, inciso VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dever da apelante de reparação dos danos materiais, consistente na devolução dos valores pagos, acertadamente reconhecido. Custeio de novo tratamento semelhante, contudo, que não se mostra viável, ante a notícia do falecimento da apelada. Danos morais evidenciados, no caso, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe à apelada. Fixação, no montante de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e adequada, em face da situação descrita nos autos, não comportando minoração. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10065639720168260562 SP 1006563-97.2016.8.26.0562, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 28/05/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Responsabilidade subjetiva do profissional dentista. Obrigação de resultado. Serviço mal executado ou não executado, conforme reconhecido pelo laudo pericial. Restituição dos valores pagos pelos serviços não executados e pelos serviços executados de forma defeituosa. Inviabilidade de cumulação com ressarcimento do montante pago a outro profissional para atingimento do resultado almejado pela autora, pena de enriquecimento sem causa. Dano moral configurado. Ofensa a direito de personalidade, decorrente do sofrimento e angústia resultantes do longo e ineficaz procedimento odontológico. Manutenção do quantum fixado na r. Sentença (R$ 10.000,00). Dano estético não configurado. Rebaixamento estético resultante da extração de 14 dentes superiores que se caracteriza como etapa necessária ado tratamento da autora. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10067133920208260562 SP 1006713-39.2020.8.26.0562, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

Diante das peculiaridades do caso concreto, o arbitramento da verba indenizatória no montante de R$ 10.000,00, tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não destoou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição.

Assim, não procede o pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto foram fixados de maneira razoável e proporcional ao considerar as nuances do caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023